Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA.NÃO EFETIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. RESPONSABILIZAR TERCEIRO NÃO PRESENTE NA LIDE. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O interessado poderá exigir daquele com quem contratou o cumprimento da obrigação que ficou a seu cargo, sendo inviável, em decorrência da força relativa dos contratos, exigir de outrem qualquer obrigação derivada de negócio do qual não participou.

2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.